Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725394-66.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. P. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA FERNANDES MALAQUIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL D E S P A C H O L. P. F. D. O. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 24910530. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator